Tribunal: TJMT
Processo: 1024709-36.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024709-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), ASER LOUZADO DA CRUZ - CPF: 027.846.611-72 (AGRAVANTE), GASTAO DE MATTOS MULLER - CPF: 001.734.951-68 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA DE MOURA MULLER - CPF: 081.054.991-34 (AGRAVADO), GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER - CPF: 103.148.731-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GASTAO DE MATTOS MULLER (AGRAVADO), GASTAO DE MATTOS MULLER - CPF: 001.734.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA DE MOURA MULLER - CPF: 081.054.991-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - CPF: 003.950.219-87 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024709-36.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Aser Louzado da Cruz

Agravados:

Guilherme Frederico de Moura Müller
e outros.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA – INTIMAÇÃO DO
DECISUM
QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PUBLICAÇÃO EM NOME DO ANTIGO PATRONO – NULIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA

– PROVIDO.

A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

In casu, diante da ausência de intimação do réu/agravante acerca do decisum proferido, fica evidenciada
a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, todos reverenciados pela legislação processual civil.
Por conseguinte, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, revela-se necessária a reforma da decisão, a fim de que seja determinada nova publicação da decisão, em nome das advogadas constituídas nos autos, com a reabertura do prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024709-36.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Aser Louzado da Cruz

Agravados:

Guilherme Frederico de Moura Müller
e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Aser Louzado da Cruz
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da
ação de nulidade de ato judicial com pedido alternativo reivindicatório
que lhe movem Guilherme Frederico de Moura Müller e o Espólio de Gastão de Mattos Müller, representado pela inventariante, indeferiu o pedido de republicação da sentença anteriormente proferida.

Inconformado, o agravante
aduz, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois constatada a publicação da sentença em nome de patrono alheio aos autos, a antiga advogada que representava o recorrente pleiteou a republicação e, antes do deferimento do pedido, protocolou sua renúncia, tendo o juízo reconhecido o equívoco na publicação e determinado a suspensão do processo para a regularização da representação processual.

Segue sustentando que diante do reconhecimento da irregularidade na publicação pelo juízo e com a constituição da nova advogada, a sentença teria que ser regularmente publicada, suprindo a nulidade da intimação, a fim de restabelecer o prazo recursal. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 152729669).

As informações foram prestadas (id. 155330701).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 156476162).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024709-36.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Aser Louzado da Cruz

Agravados:

Guilherme Frederico de Moura Müller
e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Gastão de Mattos Müller, representado pela inventariante – Maria da Glória de Moura Müller por seu curador -
Guilherme Frederico de Moura Müller, ajuizou ação de nulidade de ato judicial com pedido alternativo reivindicatório contra Aser Louzado da Cruz, que foi julgada procedente, para declarar nulo o ato que determinou a imissão de posse do requerido na área em litígio, condenando o demandado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o réu aviou embargos de declaração, que foi rejeitado pela juíza de origem (id. 49990386 – autos de origem).

Posteriormente, o demandado peticionou nos autos informando que a publicação da decisão integrativa foi realizada em nome das antigas advogadas, pleiteando por nova publicação, em nome da advogada Maria Alice Vieira de Souza Mattia, com o restabelecimento do prazo recursal. Decorridos dois dias da manifestação, a aludida advogada informou que não mais representava o réu.

Diante disso, a MMª Juíza suspendeu o andamento processual e determinou a intimação pessoal do demandado, para regularizar a representação processual (id. 53430147 – autos de origem).

O réu apresentou manifestação requerendo a habilitação de novas advogadas
.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, sem que fosse apreciada a questão afeta à nulidade da publicação dos embargos, o processo foi arquivado.

Em razão disso, o demandado requereu o chamamento do feito à ordem, para que fosse novamente publicada a sentença que rejeitou os embargos de declaração,
com o restabelecimento do prazo recursal.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que as advogadas “
tomaram ciência da decisão e de todos os demais atos processuais anteriores quando de sua constituição como patronas, cabendo-lhes, na primeira oportunidade que vieram aos autos, manifestar-se sobre os atos processuais praticados até então, (...).
” - id. 103232847 (autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que
diante do reconhecimento da irregularidade na publicação pelo juízo e com a constituição da nova advogada, a sentença teria que ser regularmente publicada, suprindo a nulidade da intimação, a fim de restabelecer o prazo recursal. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

Conforme relatado, a publicação da
decisão integrativa ocorreu em nome das advogadas que não mais representavam o agravante, fato reconhecido pela própria juíza
a quo
na decisão de id. 53430147 – autos de origem.

Convém salientar que embora a douta magistrada tenha reconhecido que “
diante deste equívoco no cadastramento ao migrar para o PJE,
na publicação da decisão dos aclaratórios não constou o nome da advogada que efetivamente representava o requerido
.” -
id. 53430147 – autos de origem, não houve determinação para que a decisão fosse novamente publicada, ficando o pedido pendente de análise, a fim de que fosse providenciada a regularização processual.

À vista disso, diante da regularização da representação processual, com o pedido de que
as publicações fossem realizadas em nome das novas procuradoras, deveria a MMª Juíza ter determinado a publicação da
decisão integrativa em nome das advogadas constituídas nos autos, com o restabelecimento do prazo recursal.

Desse modo, tenho que a douta magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, imperioso o reconhecimento da nulidade da publicação na espécie, decorrente de vício insanável,
porquanto a falha de intimação ensejou o cerceamento do direito de defesa, consoante o disposto nos arts. 272, §2º, e 280, ambos do CPC
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INVALIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE OUTRO ADVOGADO. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença.

2.
Há nulidade da intimação quando requerido previamente para que publicações sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado
. Precedentes.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ, AgInt no REsp: 1818155 PR 2019/0158156-7, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 20.04.2020 – negritei )

É de bom alvitre destacar que a intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.”
(RAI n. 1007545-92.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021 - negritei)

Assim,
ante a ausência de intimação do réu/agravante acerca do
decisum
proferido na decisão integrativa, fica evidenciada, no caso vertente,
a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, todos reverenciados pela legislação processual civil.

Por conseguinte, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, revela-se necessária a reforma da decisão, a fim de que seja determinada nova publicação da decisão proferida nos embargos de declaração, em nome das advogadas constituídas nos autos, com a reabertura do prazo recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023